Tribunal: TJMT
Processo: 0014816-56.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0014816-56.2015.8.11.0041
Recorrentes: João Romeu Dilly e outros
Recorridos: Márcio Roberto Brianti e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Romeu Dilly e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76614971):
“EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO –– POSSE FUNDADA CONTRATO DE PERMUTA E EXTINÇÃO DE CONDOMINIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 84 DO STJ - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS.
Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula no 84 do STJ).
Nos embargos de terceiro os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem.
Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0014816 -56.2015.8.11.0041, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/02/2021, p. 23/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96355973.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de recursos apelação propostos por Roberto Valdecir Brianti e outros, e por João Romeu Dilly e outros, mantendo, em face da sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro opostos em face de João Romeu Dilly e outros, julgou procedente o feito, determinando a desconstituição da penhora sobre os imóveis sob matriculas no 1.079 e 6.955 do CRI da Comarca de São José do Rio Claro/MT, além de condená-los ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu provimento à apelação proposta por Roberto Valecir Brianti e outros, para determinar que os honorários de sucumbência devem ser suportados pelos embargados, ora recorrentes (id 76614971 - Pág. 11).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “os Recorridos/Embargantes deram causa ao ajuizamento da presente demanda ao não providenciar a transcrição dos títulos na repartição competente, expondo os bens, que alegam serem seus, à indevida constrição judicial. Tentativa de Registro - ainda que tivesse ocorrido - não é registro e não dá ciência a terceiros”.
Recurso tempestivo (id 99878951) e preparado (id 99834018).
Contrarrazões no id 100789952.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “diante da inércia/negligência dos Embargantes/Recorridos de não terem procedido ao registro dos imóveis que alegam serem seus há mais de 21 anos, a penhora recaída sob os mesmos somente ocorreu por exclusiva responsabilidade deles, e em decorrência do princípio da causalidade, devem arcar com os honorários sucumbenciais, entendimento teste consolidada nos tribunais pátrios, como assim já tinha se decidido o juízo singular, bem como é entendimento pacificado perante esta Corte de Justiça que editou a Súmula n. 303”.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“Compulsando os autos, constata-se que os apelados/embargados resistiram aos embargos de terceiro, imiscuindo-se em seu próprio mérito, inclusive em sede recursal.
Desse modo, assiste razão aos recorrentes sobre a não aplicação da Súmula 303 do STJ ao caso vertente, uma vez que ao opor resistência ao próprio mérito dos embargos, a parte apelada atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo esta arcar com os respectivos honorários”. (id 76614971 - Pág. 10).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente na hipótese de este impugnar a tese meritória dos embargos de terceiro, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 303/STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO NCPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se aplica a Súmula n° 303 da Corte naqueles casos em que o exequente enfrenta as impugnações do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos (REsp 777.393/DF, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Corte Especial, julgado em 19/10/2005, DJ 12/06/2006, p. 406).
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1479973/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à indigitada questão, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.